Tribunal: TJDFT
Processo: 0732506-75.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Homicídio qualificado. Decisão contrária à prova dos autos. Pena.
1 - Decisão do júri amparada nas provas produzidas – declarações das testemunhas e imagens do circuito interno de câmeras que filmou o crime - firmes quanto à autoria, não é manifestamente contrária à prova dos autos.
2 - Presentes duas ou mais qualificadoras no homicídio, uma pode ser utilizada para tipificar o crime qualificado e as demais na individualização da pena, seja na pena-base, seja como circunstância agravante, se prevista legalmente como tal, vedado o ‘bis in idem’ (súmula 27 do Tribunal).
3 - Apelação não provida.